Tribunal: TJPA
Processo: 0806648-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806648-05.2019.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ROBERTO RAMOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE ENTREGA IMEDIATA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS CONDICIONADA À FORMA E AO TEMPO CONTRATUALMENTE PREVISTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por administradora de consórcios em face de sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de consórcio e determinou a sua rescisão, com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem enfrentadas consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de promessa de entrega imediata de veículo e de suposta propaganda enganosa; (ii) apurar a legalidade da restituição imediata e integral dos valores pagos em contrato de consórcio; (iii) avaliar a caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, especialmente a gravação constante do ID nº 6637914, revela que o apelado tinha ciência das condições contratuais do consórcio e não houve qualquer promessa de entrega imediata ou indução em erro, descaracterizando a alegada propaganda enganosa.
4. A ausência de vício de consentimento e de conduta ilícita por parte da administradora afasta a tese de nulidade contratual e, por consequência, a condenação por danos morais.
5. A restituição das parcelas pagas, nos casos de desistência ou exclusão do consorciado, deve observar as cláusulas contratuais e ocorrer ao término do grupo, nos moldes do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, com dedução das taxas de administração pactuadas.
6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais (Proc. nº 0806648-05.2019.814.0301), ajuizada por ROBERTO RAMOS DA SILVA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“A jurisprudência do STJ já assentou que ao consorciado desistente, que afora ação visando declaração de nulidade de cláusula contratual e cobrança de prestações pagas com correção monetária, não é necessário esperar o encerramento do grupo (REsp 121.076-Go, quarta turma, rel Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.16/09/1997, DJ 10/11/1997, p. 57772)

Assim, é que, respaldo no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 186 e 927, do CPC, julgo procedente a Ação intentada para declarar a rescisão do contrato e condenar a Requerida à restituição do valor total pago pelo Autor, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser atualizado a partir da data da citação, incidindo a correção monetária e juros de 1%a.m, até a data do efetivo pagamento; bem como, condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais praticados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), aplicando-se juros moratórios de 1%a.m desde a data da citação, até a efetivação do pagamento.

Em face da sucumbência, condeno, ainda, a parte Ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado, cujos valores deverão ser revestidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado.

A Requerida opôs Declaratórios que foram rejeitados por decisum contido no ID nº 6637951.

Inconformada, a Demandada interpôs apelo, sustentando a inobservância da Lei 11.795/2008, que determina que, em casos de desistência ou cancelamento de consórcio, a devolução de valores deve ocorrer apenas após o término do grupo, sob o fundamento de que a devolução antecipada prejudicaria os demais consorciados. Além de inocorrência de vício de consentimento.

Defende a necessidade de incidência de taxas e encargos administrativos sobre os valores a serem restituídos, incluindo taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e multa rescisória de 20%. Além do mais, defende a inocorrência de danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Verifico que razão assiste ao Apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se gravação no ID nº 6637914, na qual o Apelante em ligação ao Apelado através de seu setor de qualidade de vendas explana os termos contratados, e pergunta claramente se o vendedor que realizou o negócio deu alguma data de quando o consumidor estaria de posse da carta de crédito ou prometeu entrega imediata do veículo, e foi respondido pelo Recorrido que não.

Portanto, toda a argumentação da exordial de propaganda enganosa cai por terra, inexistindo falha no dever de informações nem vício de consentimento.

Consequentemente, estando demonstrado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio sem vício de consentimento, nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé pela empresa Recorrente, revelam-se incabíveis as pretensões de ver rescindido o contrato por culpa da Demandada, de obter a restituição imediata dos valores pagos e de ser indenizado por supostos danos morais.

Assim, inexistindo a alegada promessa de entrega imediata e propaganda enganosa, quer pela natureza do contrato de consórcio, e, ainda, pela ciência inequívoca do recorrente, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado indução ao erro ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico, sendo pacífico o entendimento de nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão.

Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar, logo, ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual, desse modo, a restituição obedecerá aos termos ajustados no contrato, ou seja, no momento e percentual ajustados no pacto.

Assim, devida a reforma da sentença.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, consequentemente, devida a inversão dos ônus sucumbenciais, que ficarão suspensos diante da gratuidade processual concedida ao apelado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO –
PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADA PELA DEMANDADA – MERAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contratante de consórcio não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, pois, esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, portanto, existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio, conforme previsão do § 1º do art. 22 da Lei 11 .795/2008. 3.
Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o dever de indenizar.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077158420238110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024) (destaquei)

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio ( § 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.”(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).(N.U 1010187-78.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Belém, 03/06/2025